Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001776-72.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Servidores Inativos, Regime Estatutário, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA VISCHI - CPF: 474.010.601-91 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO À DATA DO DIAGNÓSTICO. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, formulado por servidora pública estadual aposentada, portadora de cegueira bilateral, que pleiteia a devolução desde a data do diagnóstico da doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da redução da contribuição previdenciária para aposentado portador de doença incapacitante; (ii) estabelecer os critérios de cálculo da contribuição e da restituição à luz da evolução normativa após a EC no 103/2019 e legislação estadual correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial oficial possui natureza declaratória, de modo que seus efeitos financeiros retroagem à data do diagnóstico da doença, desde que comprovada por prova médica idônea.

4.

A comprovação da cegueira bilateral por laudo médico particular e posterior reconhecimento administrativo evidencia a preexistência da condição incapacitante desde 02/09/2016.

5.

A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquídio que antecede o ajuizamento da ação.

6.

A EC no 103/2019 revoga a imunidade parcial anteriormente prevista para portadores de doença incapacitante, condicionando sua aplicação ao referendo pelos entes federativos.

7.

No Estado de Mato Grosso, a EC Estadual no 92/2020, a partir de 21/08/2020, referenda as alterações constitucionais, alterando o regime de incidência da contribuição previdenciária.

8.

Até 21/08/2020, aplica-se a alíquota de 11% sobre a parcela que exceder o dobro do teto do RGPS.

9.

Entre 21/08/2020 e 10/08/2021, incide a alíquota de 14% sobre a parcela que exceder um salário mínimo, em razão da LC no 654/2020.

10.

A partir de 10/08/2021, com a LC no 700/2021, a contribuição incide à alíquota de 14% sobre a parcela que exceder o teto do RGPS para portadores de doença incapacitante.

11.

A restituição deve observar as diferenças entre os valores descontados e aqueles devidos conforme o regime jurídico aplicável em cada período, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo pericial que reconhece doença grave possui natureza declaratória e seus efeitos retroagem à data do diagnóstico comprovado.

2. A restituição de contribuição previdenciária indevida deve respeitar a prescrição quinquenal.

3. A incidência da contribuição previdenciária de servidor inativo com doença incapacitante deve observar a evolução normativa aplicável em cada período.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 18 e 21; EC no 103/2019, arts. 35 e 36, II; EC Estadual no 92/2020; LC no 202/2004; LC no 654/2020; LC no 700/2021; Decreto no 20.910/32; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; TJMT, RI no 1073610-27.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 24.03.2026; TJMT, RI no 1021771-54.2025.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 24.03.2026; TJMT, RI no 1064520-92.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 24.03.20

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho

julgar
improcedente
os pedidos contidos na petição inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

A Reclamante, ora Recorrente, é servidora pública estadual aposentada desde 10/08/2017, tendo sido diagnosticada em 02/09/2016 com cegueira em ambos os olhos (CID H54.0). Em 27/04/2022, formulou requerimento administrativo perante a MTPREV, que reconheceu a condição incapacitante por meio de laudo pericial oficial datado de 19/07/2022, implementando a isenção de imposto de renda e a redução da contribuição previdenciária a partir daquela data.

Inconformada com a negativa de restituição dos valores descontados anteriormente ao laudo pericial, ajuizou a presente demanda, pleiteando a restituição das diferenças indevidamente exigidas desde a data do diagnóstico (02/09/2016), respeitada a prescrição quinquenal.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida ao fundamento de que a cobrança da contribuição previdenciária possui amparo constitucional e legal, especialmente após a EC no 103/2019, bem como que o reconhecimento da condição incapacitante depende de perícia oficial, cujos efeitos não podem retroagir sem comprovação técnica contemporânea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001776-72.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleide Aparecida Vischi

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdência - Mtprev

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A questão central do presente recurso consiste em definir
qual o termo inicial dos efeitos financeiros
da redução da contribuição previdenciária para servidor aposentado portador de doença incapacitante.

A Administração Pública, por meio da Nota Técnica no 01/2022 da MTPREV, adota o entendimento de que os efeitos financeiros iniciam-se a partir da data da emissão do laudo pericial oficial, vedando a restituição de valores anteriores.

Todavia, tal interpretação não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o laudo médico oficial possui natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual seus efeitos retroagem à data em que a doença foi efetivamente contraída ou diagnosticada.

Nesse sentido, a
Súmula 598 do STJ
estabelece:

"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

Eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso no sentido de que o
termo inicial

da redução da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante deve corresponder à data do diagnóstico da
doença
,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
.
TERMO

INICIAL
. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO À REFORMA
PREVIDENCIÁRIA
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, aposentada e portadora de alienação mental, à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e à isenção parcial da contribuição
previdenciária
, com restituição dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave, bem como o
termo

inicial
do benefício; (ii) saber se é devida a isenção parcial da contribuição
previdenciária
e quais os critérios de incidência após as alterações promovidas pela EC no 103/2019 e legislação estadual correlata.

III. Razões de decidir

3. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 alcança proventos de aposentadoria de portadores de moléstia grave, sendo suficiente a comprovação por meio de prova médica idônea, sendo desnecessária a exigência de laudo oficial.

4. Demonstrado que a autora é aposentada e portadora de alienação mental, resta configurado o direito à isenção, cujo
termo inicial
deve corresponder à data do diagnóstico da
doença
.

5. Quanto à contribuição
previdenciária
, a concessão da isenção parcial exige o enquadramento da
doença
como incapacitante e a comprovação da incapacidade total para o trabalho, requisitos atendidos no caso concreto mediante laudos médicos e curatela definitiva.

6. As regras de incidência da contribuição
previdenciária
devem observar a evolução normativa decorrente da EC no 103/2019, da EC estadual no 92/2020 e das Leis Complementares no 654/2020 e no 700/2021, com variação da base de cálculo e alíquotas conforme o período.

7. Impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar os critérios de restituição aos parâmetros legais vigentes em cada período, bem como para aplicar a taxa Selic como índice único de atualização a partir da EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A isenção do imposto de renda por moléstia grave incide sobre os proventos de aposentadoria desde a data do diagnóstico, desde que comprovada por prova médica idônea
.

2. A isenção parcial da contribuição
previdenciária
de servidor inativo portador de
doença
incapacitante deve observar a evolução normativa introduzida pela EC no 103/2019 e legislação estadual superveniente, com incidência conforme a base de cálculo vigente em cada período.

3. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a taxa Selic como índice único a partir da EC no 113/2021.”

(N.U 1073610-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE.
TERMO INICIAL
DA ISENÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL
. SUCESSÃO LEGISLATIVA APÓS EC No 103/2019. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de indébito
previdenciário
, sob o fundamento de que a isenção da contribuição
previdenciária
somente produziria efeitos a partir da emissão do laudo oficial. O recorrente, aposentado portador de cardiopatia grave com diagnóstico fixado em 18/05/2010, pleiteia a restituição dos valores descontados indevidamente entre agosto/2020 e julho/2022, sustentando que o laudo possui natureza declaratória e que os efeitos financeiros devem retroagir à data do diagnóstico, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o
termo

inicial
dos efeitos financeiros da isenção/redução da contribuição
previdenciária
para portador de cardiopatia grave; (ii) estabelecer a legislação aplicável ao cálculo da restituição diante das alterações promovidas pela EC no 103/2019 e pela legislação estadual superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial que reconhece moléstia grave possui natureza declaratória, razão pela qual seus efeitos financeiros retroagem à data do diagnóstico comprovado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal.

4. O próprio ente estatal reconhece administrativamente que o autor é portador de cardiopatia grave desde 18/05/2010, o que comprova a preexistência da condição incapacitante muito antes do reconhecimento formal ocorrido em agosto/2022.

5. O art. 40, § 18, da Constituição Federal autoriza a incidência de contribuição
previdenciária
sobre proventos de aposentadoria, e o § 21, antes de sua revogação pela EC no 103/2019, assegura aos portadores de
doença
incapacitante a incidência apenas sobre o valor que excede o dobro do teto do RGPS.

6. No Estado de Mato Grosso, a revogação da sistemática anterior somente produz efeitos após a edição de norma estadual específica, nos
termos
do art. 36, II, da EC no 103/2019, ocorrida com a publicação da EC Estadual no 92/2020, em 21/08/2020.

7. Até 21/08/2020, aplica-se a LC Estadual no 524/2014, que estabelece a incidência de 11% apenas sobre o valor que ultrapassa o dobro do teto do RGPS.

8. Entre 21/08/2020 e 10/08/2021, sob a vigência da LC no 654/2020 e da EC Estadual no 92/2020, a contribuição passa a incidir sobre o que excede um salário-mínimo, sem distinção para portadores de
doença
incapacitante.

9. A partir de 10/08/2021, com a vigência da LC no 700/2021, resta restabelecida a isenção parcial para portadores de
doenças
graves, devendo a alíquota de 14% incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, nos
termos
do art. 2o, § 9o, c/c art. 2o, IV, da LC no 202/2004 e art. 31 da Instrução Normativa no 01/2023 do MTPREV.
10. Os descontos realizados entre agosto/2020 e julho/2022 desconsideram a sistemática normativa vigente, especialmente após a LC no 700/2021, o que assegura ao autor o direito à repetição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O laudo que reconhece moléstia grave possui natureza declaratória e seus efeitos financeiros retroagem à data do diagnóstico comprovado, respeitada a prescrição quinquenal
.

2. A restituição de contribuição
previdenciária
descontada de aposentado portador de
doença
grave deve observar a sucessão legislativa decorrente da EC no 103/2019 e da legislação estadual superveniente.

3. A incidência da contribuição
previdenciária
sobre proventos de aposentadoria de portador de
doença
grave varia conforme o regime normativo vigente, devendo ser aplicado, em cada período, o critério legal então estabelecido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 18 e 21; EC no 103/2019, art. 36, II; EC Estadual no 92/2020; LC Estadual no 524/2014; LC no 654/2020; LC no 700/2021; LC no 202/2004, art. 2o, IV e § 9o; Instrução Normativa no 01/2023 do MTPREV, art. 31; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal quanto à natureza declaratória do laudo pericial.
(N.U 1021771-54.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
.
DOENÇA
INCAPACITANTE. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à redução da contribuição
previdenciária
incidente sobre proventos de aposentadoria e à restituição de valores descontados, sob alegação de
doença
incapacitante (transtorno esquizoafetivo), com incapacidade total e permanente reconhecida por perícia oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transtorno esquizoafetivo pode ser enquadrado como “alienação mental” para fins do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; (ii) estabelecer se, preenchidos os requisitos legais, o recorrente faz jus à redução da contribuição
previdenciária
e à restituição dos valores indevidamente descontados, à luz da evolução normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o recorrente é portador de transtorno esquizoafetivo (CID F25.1) e possui incapacidade total e permanente para o labor, fato incontroverso nos autos.

O julgador não se vincula à conclusão jurídica do laudo pericial administrativo quanto ao enquadramento da
doença
, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios idôneos.

Laudos médicos particulares, inclusive subscritos por psiquiatra, atestam quadro de alienação mental, sendo prova suficiente para reconhecimento de moléstia grave, conforme Súmula 598 do STJ.

O transtorno esquizoafetivo, por integrar o espectro dos transtornos psicóticos graves, enquadra-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, conforme interpretação sistemática e jurisprudência.

Comprovados o enquadramento da moléstia e a incapacidade total, restam preenchidos os requisitos do art. 2o, §9o, IV, da LC no 202/2004 (com redação da LC no 700/2021).

O
termo

inicial
do direito à restituição corresponde à data do diagnóstico da
doença
, observada a prescrição quinquenal
.

A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o art. 40, §21, da CF, extinguindo a imunidade parcial originária, com efeitos reproduzidos no Estado de Mato Grosso pela EC Estadual no 92/2020.
A legislação estadual superveniente (LC no 202/2004 e LC no 700/2021) disciplina a base de cálculo da contribuição
previdenciária
conforme a evolução normativa, afastando a aplicação de regra anterior por não recepção.

A incidência da contribuição deve observar os marcos temporais: (i) até 21/08/2020, alíquota de 11% sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS; (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder um salário mínimo; (iii) a partir de 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder o teto do RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O transtorno esquizoafetivo, quando comprovadamente incapacitante, enquadra-se como alienação mental para fins do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. 2. O magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial oficial quanto ao enquadramento jurídico da moléstia, podendo decidir com base no conjunto probatório. 3. Laudos médicos particulares são aptos a comprovar
doença
grave para fins de benefício
previdenciário
. 4. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a data do diagnóstico da
doença
e a prescrição quinquenal. 6. A base de cálculo da contribuição
previdenciária
de servidor inativo com
doença
incapacitante deve seguir a evolução normativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §21; EC no 47/2005; EC no 103/2019, art. 35; EC Estadual no 92/2020; LC no 202/2004, art. 2o, IV e §9o; LC no 700/2021; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TRF-4, AC 5051672-32.2018.4.04.7000, Rel. Des. Alexandre Rossato da Silva Ávila, j. 24.10.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5007263-53.2023.8.13.0713, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1018583-87.2024.8.11.0003, j. 17.07.2025; TJMT, N.U 1051568-18.2024.8.11.0001, j. 03.09.2025; TJMT, N.U 1032016-33.2025.8.11.0001, j. 17.03.2026.

(N.U 1064520-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

No caso dos autos, o Laudo Pericial Oficial de 19/07/2022 - Redução Previdenciária - expressamente consignou que a Recorrente é portadora de cegueira e que a doença está no rol de doenças graves da Lei Federal n. 7713/88.

Ademais, consta dos autos laudo médico particular, emitido pelo Dr. Henrique Pradi Adam, CRM-MT 6031, atestando:

"Declaro (...) que a senhora CLEIDE APARECIDA VISCHI, esteve em consulta médica oftalmológica no dia
2 de Setembro de 2016
apresentando neste exame:

·

Acuidade visual com correção óptica de 20/400 em olho direito e visão de vultos em olho esquerdo (...)

·

Fundoscopia mostra retinopatia diabética grave em ambos os olhos

·

(...)

·

CID 10: H36.0; H54.0

Não há possibilidade de tratamento ou melhora da visão, a perda é definitiva
"

Portanto, resta
inequivocamente comprovado
que a recorrente é portadora de
cegueira em ambos os olhos desde 02/09/2016
, condição permanente e irreversível, reconhecida tanto por laudo médico particular quanto pelo laudo pericial oficial posterior.

Assim, os efeitos financeiros da redução da contribuição previdenciária devem retroagir à data do diagnóstico comprovado (02/09/2016), respeitada a prescrição quinquenal.

Definido que o termo inicial dos efeitos financeiros é a data do diagnóstico (02/09/2016), respeitada a prescrição quinquenal, impõe-se analisar qual a legislação aplicável em cada período, considerando a evolução normativa do regime previdenciário estadual.

A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, conforme abaixo se vê:

Art. 35.
Revogam-se:

I
- os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a)
o
§ 21 do art. 40; (Vigência)

b)
o § 13 do art. 195;

[...]

Com efeito, a partir de vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.

A vigência da revogação está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, a saber:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
; (grifei)

Diante do teor do artigo acima citado, lei de iniciativa do Poder Executivo poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal. No Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo se vê:

EMENDA CONSTITUCIONAL No 92, DE 2020 - DOEAL/MT DE 20.08.20 E DO 21.08.20.

Autor: Poder Executivo

Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

(...)

Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Cabe ressaltar que o inciso IV da antiga redação do artigo 2o da LC 202/2004 consta como revogado pela edição da LC 700/2021, contudo
, o antigo inciso IV já tinha sido revogado quando da edição da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, pois estaria em desacordo com o texto constitucional que trata do tema, estando revogada tacitamente.

Assim, a partir da vigência
da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”,
que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, razão pela qual,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos da Recorrente, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004.

Como já tinha ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em 19/02/2020, a qual até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II do artigo 2o,
in verbis
:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

E o § 5o inserido no artigo 2o da LC 202/2004, assim dispôs:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Nos termos do disposto no §acima citado, em razão do déficit atuarial seria cobrado 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Desta forma, tem-se que do período compreendido entre a edição da EC n. 92/2020 (21/08/2020) até a edição da LC n. 700/2021 (10/08/2021) o valor permitido a ser cobrado seria de 14% sobre o valor que ultrapassasse o montante de um salário mínimo.

Esclareço que a LC n. 654/2020 já estava em vigor, só não era aplicada ainda aos aposentados de doença incapacitante, ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, passando a inexistir a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, os quais foram inseridos na regra geral.

Posteriormente, com a edição da LC Estadual 700/2021, em 10/08/2021, a qual alterou a legislação estadual sobre o tema, passando a ser aplicado a partir de 10/08/2021 o percentual de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto da previdência social, e, ainda, apenas às doenças constantes no rol legal, com avaliação perante médico perito oficial
, in verbis:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Logo, a partir de 10/08/2021, deve se observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Portanto, diante da fundamentação exposta, tem-se que até a data de 21/08/2020 (EC Estadual 92/2020), continuaria a ser aplicada a alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS. A partir de 21/08/2020 a 10/08/2021 deve-se observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo. E a partir de 10/08/2021 observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquídio que antecede a propositura da ação.

A presente ação foi ajuizada em 19/01/2024, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores a 19/01/2019.

Portanto, a restituição deve abranger o período de 01/2019 (respeitando a prescrição quinquenal e considerando que a recorrente se aposentou em 08/2017, mas o diagnóstico é de 09/2016) até a data da implementação administrativa da redução da contribuição previdenciária.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Reclamado a restituir a Reclamante as diferenças entre o valor eventualmente descontado e o valor que deveria ter sido descontado, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes desde 01/2019, sendo calculados da seguinte forma:

a) 01/2019 a 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, nada tendo que ser devolvido pelo Estado de Mato Grosso desse período;

c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

O montante deverá ser atualizado
pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026